Tribunal: TJES
Processo: 5001437-50.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-50.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALEXANDRO GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL D
O
APELAD
O
PARA A ATIVIDADE HABITUAL – DECRETO 3.048/99, ANEXO III – ROL NÃO EXAUSTIVO –
S
ENTENÇA MANTIDA –
REMESSA NECESSÁRIA
PREJUDICADA
.

1 -
O
auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório, concedido ao segurado após constatado que o mesmo é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia,
a teor do artigo 86, caput
e §1º,
da Lei 8.213/91
.
De acordo com o dispositivo legal, para a concessão do benefício é imprescindível (i) a ocorrência do acidente de trabalho, (ii) a existência de sequela incapacitante permanente e (iii) o nexo causal entre o acidente e a incapacidade de exercício da atividade laborativa que o segurado habitualmente exercia.

2
.
O laudo pericial
demonstrou

o preenchimento de
todos os requisitos necessários para
a concessão
do auxílio-
acidente pleiteado pela
apelada
,
a saber, a prova do acidente de trabalho
;

a concausa
entre a patologia d
o
apelad
o
e a sua atividade de
afiador de corrente e manutenção dos sabres
que exige a repetição de elevação dos membros

superiores
e a sua incapacidade parcial e definitiva para o exercício de sua atividade habitual em decorrência da limitação causada
pela
s
les
ões

nos ombros
.
Consolidada a lesão, e, tendo
o
apelad
o
se submetido à reabilitação em outra função
(
almoxarife
)
, inquestionável o cabimento do auxílio-acidente.

3
.
O artigo 104 do
Decreto 3.048/99
dispõe que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. O ato normativo é claro ao mencionar que se trata de rol não exaustivo, conclusão essa também adotada pela jurisprudência pátria (AC 0032148-91.2013.4.01.3800, Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, TRF - 1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, e-DJF1 07/10/2019).

4
.
Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Remessa Necessária e
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença
ID 4979163
,
proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara
Cível da Comarca de São Mateus,
Lucas Modenesi Vicente,

na Ação Previdenciária ajuizada
por
ALEXANDRO GOMES DE SOUZA
,
que
j
ulgou procedente
s
o
s

pedidos iniciais e condenou a autarquia federal ao pagamento do auxílio-acidente em favor
do apelado
, a partir de
06/04
/2019, cujo valor deve ser acrescido de juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97,
a partir da citação,
e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento, além de lhe impor os ônus da sucumbência referentes às custas processuais, honorários periciais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Irresignad
o, o
INSS

interpôs recurso de apelação
em

ID 4979166
alegando, em resumo que
(a)
a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício;
(b)

o
segurad
o
, apesar de portadora de doença, não apresenta danos funcionais ou redução da capacidade funcional com repercussão na capacidade laborativa
;
(c)
para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessária a demonstração do nexo etiológico entre o acidente de trabalho sofrido, as lesões dele decorrentes, bem como a comprovação de questas determinam a redução de sua capacidade laborativa, nos termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/91;

(d)
de acordo com a prova pericial
o apelado
não se enquadra no Anexo III do Decreto 3.048/99
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões elencadas.

Compulsando os autos, depreende-se que o ora apelado ajuizou a presente ação requerendo a concessão de auxílio-acidente, devido às sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho.

Após a realização de perícia médica, conforme laudo ID 4979155, o Juízo
a quo
proferiu sentença na qual reconheceu a existência de nexo causal entre as lesões nos ombros e punhos do apelado a atividade laboral por ele exercida (esforço repetitivo no trabalho de afiação de corrente e manutenção de sabre), narrada na inicial.

Feito esse breve relato, destaca-se que
o auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório
, concedido ao segurado após constatado que o mesmo é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia,
a teor do artigo 86, caput
e §1º,
da Lei 8.213/91,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinq
u
enta por cento do salário de benefício e será devido, observado o disposto no § 5º
[Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995]
, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

De acordo com o dispositivo legal, para a concessão do
benefício
é imprescindível
(i)
a ocorrência do acidente de trabalho,
(ii)
a existência de sequela incapacitante permanente e
(iii)
o nexo causal entre o acidente e a incapacidade de exercício da atividade laborativa que o segurado habitualmente exercia.

No caso dos autos, depreende-
se
do laudo pericial

em ID
4979155
:

“
Periciado apresenta lesões nos ombros e punhos, relacionados a esforços repetitivos no trabalho de afiação de corrente e manutenção dos sabres.

São lesões definitivas que o impede de realizar atividades que necessitem de esforços e/ou movimentos repetitivos com os membros superiores.
[...]

Queira informar se hoje
é
portador de alguma doença ou se tem algum tipo de debilidade funcional?

Resposta:
O periciado apresenta alterações funcionais nos ombros e punhos.
[...]

Queira a perícia há incapacidade parcial ou total dos membros superiores?

Resposta:
O periciado apresenta incapacidade parcial com limitação para atividades que sobrecarreguem os membros superiores.
[...]

Queira informar se o trabalho foi causador ou contribui para as sequelas existentes?

Resposta:
A atividade exercida é considerada como concausa das lesões existentes, pela postura e esforço realizado, com um fator desencadeante que foi o trauma ocorrido na queda.
[...]

Queira o Sr. Perito informar se estas perdas são totalmente ou parcialmente irreversíveis?

Resposta
: As lesões existentes são irreversíveis.
[...]

Existem impedimentos do ponto de vista de saúde para retornar às atividades na mesma função?

Resposta:
Sim, o periciado está incapacitado para a função de amolador de correntes.

Existe redução da capacidade laborativa para o cargo de afiador de correntes? Favor justificar tendo em vista a mecanização da profissão

Resposta:
Existe incapacidade para esta função devido às lesões dos ombros.

Nota-se, pois, que o laudo pericial

demonstrou

o preenchimento de
todos os requisitos necessários para
a concessão
do auxílio-
acidente pleiteado pel
o apelado.

Nesses termos,
a ocorrência do acidente de trabalho veio demonstrada por meio da CAT acostada em ID 4979154, bem como pelos laudos médicos acostados aos autos, os quais atestam que o ora apelado
“
apresenta incapacidade parcial do
s
MMSS
[membros superiores] (estimada em redução de 50%)”
em razão da realização de atividades repetitivas com os membros superiores.

Por sua vez, a atividade exercida pelo apelado foi considerada como concausa das lesões existentes, em razão da postura e esforço realizado na atividade de amolador.

No mesmo sentido, constatou-se a incapacidade laborativa do apelado de forma parcial e definitiva para a sua atividade habitual (incapacidade para o exercício da função afiador de corrente e manutenção dos sabres), em decorrência da limitação funcional causada pelas lesões nos ombros.

Consolidada a lesão, e, tendo o apelado se submetido à reabilitação em outra função (almoxarife), inquestionável o cabimento do auxílio-acidente.

Destarte
,
a
o contrário do que argumenta a autarquia apelante,
conclui-se que

o
apelad
o

se
enquadra nos requisitos estabelecidos
pela
Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente,
tem direito

à concessão do
auxílio-
acidente
,
conforme pleiteia
.

No tocante ao
não enquadra
mento d
o
apelad
o
nas hipóteses previstas
no Anexo III do Decreto 3.048/99
,
cumpre destacar que
o artigo 104 do mesmo diploma dispõe que
“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que,
a exemplo das situações discriminadas no Anexo III
, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”

(sem grifos no original)
.

Como se vê,
o artigo 104,
acima referido,
refuta a pretensão recursal
do
INSS

no que se refere a
ausência de enquadramento
da
situação da apelada

n
o
A
nexo III do Decreto 3.048/99.

O
ato
normativo é claro ao mencionar que
se
trata de rol não exaustivo,
conclusão essa também adotada pela jurisprudência pátria
(AC 0032148-91.2013.4.01.3800, Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, T
RF –
1ª Câmara Regional Previdenciária
d
e Minas Gerais, e-DJF1 07/10/2019)
.

Assim, correta a conclusão do magistrado sentenciante, com fundamento no laudo elaborado pelo perito do juízo após análise do quadro clínico do recorrido, no sentido de o mesmo possui incapacidade parcial definitiva que limita a atividade anteriormente exercida e, portanto, faz jus à percepção do auxílio-acidente.

Portanto, firme nas razões expostas

NEG
O
PROVIMENTO

ao apelo interposto e julgo prejudicada a Remessa Necessária
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor
atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentenç
a.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO e julgar prejudicada a remessa.

Outrossim, majorar os honorários
advocatícios para o importe de
12% sobre o valor
atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentenç
a.